Tribunal: TJDFT
Processo: 0721978-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO MENOS ONEROSA AO DEVEDOR. BLOQUEIO E PENHORA VIA SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA PENHORA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A execução se processa da forma menos gravosa para o devedor. Ademais, estando seguro o juízo, não é possível o deferimento de nova penhora, cujas hipóteses são restritas ao art. 851, do Código de Processo Civil.
2. In casu, diante do óbice legal à constituição de segunda penhora e sem que a primeira tenha sido desconstituída, impõe-se o afastamento do bloqueio via Sisbajud.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.